Tribunal: STF
Processo: ARE 1566356
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA APARÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – GRUPO ECONÔMICO – CONFUSÃO PATRIMONIAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    A ilegitimidade passiva não se sustenta quando há elementos que evidenciem a atuação coordenada entre empresas do mesmo grupo econômico, com confusão patrimonial e interdependência administrativa e financeira.



    Aplica-se a Teoria da Aparência quando o consumidor ou terceiro de boa-fé não possui meios para distinguir as responsabilidades e atribuições das empresas envolvidas, especialmente quando há pagamento direto a uma delas, reforçando a presunção de vínculo econômico.



    O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico podem ser responsabilizadas solidariamente, conforme jurisprudência reiterada.



    No caso concreto, os autos demonstram que os pagamentos efetuados pela agravada foram direcionados à recorrente, indicando confusão patrimonial e justificando sua inclusão no polo passivo da demanda.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXVI e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Cumprimento de Sentenças de Contecioso Coletivo da Comarca de Campo Grande que, no presente feito, manteve a parte ré no polo passivo da demanda, nos seguintes termos: [...]



    Com efeito, embora a agravante sustente que a agravada firmou contrato de prestação de serviços póstumos com a empresa Cemitério Jardim das Palmeiras Ltda. (Pax MS Administradora de Serviços Póstumos) em 04/11/2016 (fls. 12/13, origem), os autos de origem demonstram que os pagamentos realizados a partir de 04/04/2019 (fls. 14/31) foram direcionados à própria agravante, Pax Nacional Serviços Póstumos Ltda., evidenciando que ambas as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico.



    Dessa forma, como há confusão patrimonial entre as empresas, não há como acolher a ilegitimidade passiva da recorrente. Para Fábio Konder Comparato1 "a constituição de sociedades personalizadas tem como causa a necessidade de separação patrimonial, ou seja a constituição de um patrimônio autônomo, cujos elementos não se confundem com a esfera patrimonial", não sendo este o caso dos autos. [...]



    Assim, fica evidente que a confusão patrimonial entre as empresas impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva da recorrente. Conforme visto acima, a constituição de sociedades empresariais autônomas pressupõe a separação patrimonial, o que não ocorreu no presente caso. Além disso, a existência de um grupo econômico, reforça a ideia de que há uma estratégia unificada de atuação no mercado, tornando as empresas interdependentes. Por isso, a responsabilização da recorrente se justifica pela ausência de distinção patrimonial e pela atuação conjunta no contexto econômico.



    Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a responsabilidade solidária de empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico. Por oportuno: [...]



    Por conseguinte, não há como desconsiderar que as empresas em análise pertencem ao mesmo grupo econômico, porque este traduz uma reunião de entidades juridicamente independentes, mas economicamente interligadas. [...]



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente